Tribunal: TJES
Processo: 5000246-48.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-48.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ REAMI e outros
RECORRIDO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000246-48.2024.8.08.0008

RECORRENTE/RECORRIDO: JUAREZ REAMI e CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CENTRAPE

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE PARTE DOS VALORES DESCONTADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
JUAREZ REAMI
em desfavor de
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CENTRAPE
, sob a alegação de que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a efetiva contratação dos serviços. Nesta esteira, requer a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, a par da reparação moral.

A parte requerida, em que pese ter sido devidamente citada e intimada para comparecer à audiência de conciliação, não se fez presente no referido ato solene, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

A sentença singular (ID 8304417) foi proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, DECLARO a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 31 de janeiro de 2019.

No mérito, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para:

A) DETERMINAR o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “Contribuição CENTRAPE”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento;

B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes;

C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), já em dobro, referente aos valores descontados, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; e

D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O autor, em suas razões (ID 8304419), pugnou a reforma da sentença para majoração dos danos morais.

A requerida, por sua vez (ID 8304420), sustentou que, por livre e espontânea vontade, a recorrida tornou-se associada da Recorrente e, por isso, não existe falha na prestação dos serviços a ensejar a indenização pretendida.

Contrarrazões apresentada pela requerida ao ID 8304427.

VOTO

Diante da interposição de Recurso Inominado por ambas as partes, anoto que será realizada a análise individual de cada um.

Recurso interposto pela requerida CENTRAPE (ID 8304420)

A irresignação não comporta conhecimento.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia do requerido eis que, apesar de devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Recurso interposto pelo autor - JUAREZ REAMI

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme narrado, o recorrente pretende a majoração dos danos morais arbitrados na origem, em decorrência dos descontos indevidos. Contudo, não obstante a combatividade da parte, coaduno com o sentenciante e, diante das particularidades do caso concreto, não há falar em majoração da indenização.

Chamo à atenção para o seguinte trecho da sentença (ID 8304417):

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência,
bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, sopesando ainda, o tempo decorrido entre os descontos e a propositura da demanda, somado ao fato de ter havido o estorno parcial dos valores ainda em setembro/2019, de maneira extrajudicial,
entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Veja que parte dos valores descontados, o autor/recorrente já logrou êxito em reaver desde 2019, de forma administrativa.

Assim, entendo que valor mostra-se razoável o montante de R$ 1.000,00 fixado na origem, dentro das circunstâncias do fato, não sendo gerador de enriquecimento sem causa, reparando as aflições sofridas pelo consumidor recorrente em razão dos dissabores causados pelo evento danoso.

Desta forma, entendo que a sentença singular deve permanecer irretocável, uma vez que enfrentou todos os fundamentos cabíveis, considerando as provas colacionadas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita realizado nesta oportunidade.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)